Tribunal: TJDFT
Processo: 0714388-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUOD. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ÓRGÃO MANTENEDOR. LEI DISTRITAL No 514/1993. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. O autor alegou que a instituição financeira promoveu a inclusão indevida de seu nome no cadastro QUOD sem a notificação prévia exigida pelo artigo 3o da Lei Distrital no 514/1993, pleiteando a exclusão do registro e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Banco do Brasil detinha a obrigação de notificar o consumidor previamente à sua inclusão no cadastro QUOD; (ii) definir se a Lei Distrital no 514/1993 é aplicável a bancos de dados de abrangência nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastro de inadimplentes cabe exclusivamente ao órgão mantenedor do banco de dados, conforme estabelece a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O cadastro QUOD possui abrangência nacional, sendo regulado pela legislação federal e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se aplica a Lei Distrital no 514/1993, que limita seus efeitos ao território do Distrito Federal.
5. A competência legislativa do Distrito Federal não pode impor obrigações adicionais aos bancos de dados nacionais, sob pena de afronta ao pacto federativo e ao princípio da segurança jurídica.
6. O Banco do Brasil, na qualidade de credor, não possui ingerência sobre a gestão do cadastro QUOD nem sobre o envio de notificações prévias, não podendo ser responsabilizado por eventual ausência de comunicação ao consumidor.
7. A sentença recorrida observou corretamente a jurisprudência consolidada e os dispositivos legais aplicáveis, não havendo fundamentos para a reforma da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A notificação prévia do consumidor antes da inclusão em cadastro de inadimplentes é responsabilidade exclusiva do órgão mantenedor do banco de dados, nos termos da Súmula 359 do STJ.
2. A Lei Distrital no 514/1993 não se aplica a bancos de dados de abrangência nacional, pois a regulamentação dessas entidades deve seguir as normas federais e a jurisprudência consolidada do STJ.
3. O credor não é responsável pela notificação prévia do consumidor quando a negativação ocorre em cadastros nacionais, como o QUOD.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 43, § 2o; Constituição Federal, arts. 22, I, e 24, V; Lei Distrital no 514/1993, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; REsp no 2.157.490, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04/02/2025; REsp no 2.158.450/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 10/12/2024.